Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719354-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HUMBERTO SALVIANO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 1. Os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões alcançadas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados. Precedentes. 2. O exequente era policial civil à época da supressão do benefício e sua categoria é regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não havendo comprovação de que pertencia ao SINDIRETA no momento do ajuizamento da ação coletiva. 3. Agravo provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do Código de Processo Civil, 3o da Lei 8.073/1990, e 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque os integrantes da categoria possuem legitimidade para executar individualmente o título judicial proveniente da ação coletiva, independentemente da comprovação de sua filiação ao Sindireta. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 6o, §3o, da LINDB, pois “os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional”. (AgInt no REsp n. 2.066.957/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedades aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do CPC, e 3o da Lei 8.073/1990, pois a turma julgadora assim se pronunciou no ID 49464981 – Págs. 5/6 sobre a ilegitimidade ativa de servidor pertencente a outra base sindical, verbis: A ação coletiva originária, processo sob no 00032159/97 ou 0000491-52.2011.807.0001, foi distribuída em face do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto no 16.990/1995. De fato, a suspensão advinda do Decreto no 16.990/1995 alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Entretanto, o exequente é servidor público do quadro de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), tendo sido admitido em 16/02/1996 e aposentado em 23/08/2022. A respeito da questão, me filio a corrente jurisprudencial que entende que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões alcançadas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados. O exequente, ora agravado, era policial civil à época da supressão do benefício e sua categoria é regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não havendo comprovação de que pertencia ao SINDIRETA no momento do ajuizamento da ação coletiva. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.300.050/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). O dissenso pretoriano também não deve transitar por não ter sido realizado o cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015